Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA VEP.
I – A prescrição retroativa da pretensão punitiva é aferida com base na pena fixada na sentença condenatória após o trânsito em julgado para a acusação ou desprovido o seu recurso, nos termos do art. 110, caput, e §1o, do CP.
II - Tomando-se a pena aplicada na sentença (onze meses e dezesseis dias de detenção), bem como levando-se em conta o período em que o processo e o prazo prescricional estiveram suspensos, verifica-se que entre a data de recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do CP, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.
III - Mantém-se a condenação pelo delito de descumprimento de medida protetiva, quando a palavra da vítima, firme e coerente todas as vezes que prestada, corroborada pelos demais elementos de prova, atesta que o réu manteve contato com ela após ciência da proibição de fazê-lo.
IV – Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de ameaça quando as declarações firmes da vítima, aliadas aos depoimentos das testemunhas, colhidos na Delegacia e em Juízo, além da confissão do próprio réu, formam acervo probatório suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitiva.
V - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
VI – O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
VII – O emprego de faca para ameaçar a vítima de causar-lhe mal injusto e grave extrapola a gravidade da conduta prevista no tipo penal e justifica a avaliação negativa das circunstâncias do crime.
VIII - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro
IX – Reconhecida a confissão espontânea, deve ser aplicada a redução da pena referente a atenuante prevista no art. 65, inc. III, “d”, do CP.
X - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais.
XI - Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido parcialmente.